Tribunal: STF
Processo: AI 167174
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo
constitucional tido por violado não discutido no acórdão recorrido,
nem objeto de embargos de declaração (Súmulas 282 e 356).
2.
Execução por título judicial: expedição de novo precatório para
cobrança de crédito suplementar: necessidade: discussão anterior à
EC 30/2000: precedente (RE 168.016, Galvão, 1ª T., DJ 2.8.96).